Tribunal: TJDFT
Processo: 0720073-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720073-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA AGRAVADO: RUTH RODRIGUES MENDES FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: RUTH RODRIGUES MENDES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUTH RODRIGUES DE MENDES FERREIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0739903-94.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 234667333 dos autos originários): “Trata-se de impugnação à penhora realizada no rosto dos autos no 0701210-41.2021.8.07.0001 (ID 209369637), que tramita perante o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Alega a impugnante a impenhorabilidade dos valores provenientes de créditos de honorários advocatícios em favor da executada, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Intimada, a impugnada rebate os argumentos. Decido. A impugnação merece ser rejeita, pois, no caso dos autos, a parte credora pretende satisfazer seu crédito de natureza alimentar com a penhora de verba equivalente, ou seja, busca-se a penhora de honorários advocatícios para pagamento também de honorários advocatícios, sendo tal pleito plenamente possível. Isso ocorre porque não há hierarquia entre as verbas em destaque por possuírem a mesma natureza. Diferentemente do que ocorre com a restrição de penhora de prestação alimentícia para satisfação de honorários advocatícios, aludida no precedente do STJ (REsp 1.815.055/SP). É importante lembrar que o presente caso comporta distinção do precedente ora destacado, na forma do art. 489, VI, do CPC, não podendo ser aplicado ao caso a mesma “ratio decidendi” do aresto paradigma. Isso porque naquele foi firmada uma espécie de hierarquia entre as verbas alimentares discutidas (penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios), ao passo que, na presente demanda, discute-se a possibilidade de penhora de honorários advocatícios para pagamento de verba de mesma espécie, inviabilizando, desta feita, atribuir preferência a alguma. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITO DERIVADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEVEDOR PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO CREDOR. VERBAS DE MESMA NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR PREFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não configura litispendência a interposição de recursos contendo as mesmas partes e causa de pedir, porém com pedidos diferentes, relacionados a penhoras no rosto dos autos distintas e a diferentes decisões. Preliminar de litispendência recursal suscitada em contraminuta rejeitada. 2. O art. 833, IV, do CPC dispõe que as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família, garantindo-lhes uma vida digna e o mínimo existencial. A regra, contudo, é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do CPC, que prevê a possibilidade de penhora das verbas discriminadas no mencionado inciso para o pagamento de prestação alimentícia. 3. Sobre a exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. ". (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Dessa maneira, o c. Superior Tribunal de Justiça pôs fim à divergência sobre o alcance da exceção prevista no art. 833, § 2o, no tocante ao pagamento de honorários advocatícios, pois a sua natureza alimentar da verba honorária não se confunde com o conceito de prestação alimentícia. 4. Entretanto, mister registrar que o art. 489, § 1o, VI c/c o art. 927, § 1o, ambos do CPC, permitem a não aplicação de precedente jurisprudencial quando demonstrada a distinção do caso em julgamento daquele em que proferida a orientação vinculante. 5. Na situação dos autos, a parte credora pretende satisfazer seu crédito de natureza alimentar com a penhora de verba equivalente, não se cuidando de prestação alimentícia. Diversamente da restrição de penhora de prestação alimentícia para satisfação de honorários advocatícios, estabelecida no aludido precedente, no presente agravo de instrumento é discutida a possibilidade de penhora de honorários advocatícios para pagamento também de honorários advocatícios. Significa dizer, não há hierarquia entre as verbas em destaque, por possuírem a mesma natureza. 6. Tem-se, destarte, que o caso comporta distinção do precedente ora destacado, na forma do art. 489, VI, do CPC, não podendo ser aplicado ao caso a mesma ratio decidendi do aresto. Isso porque, naquele foi firmada uma espécie de hierarquia entre as verbas alimentares discutidas (penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios), ao passo que, na presente demanda, discute-se a possibilidade de penhora de honorários advocatícios para pagamento também de honorários advocatícios, ou seja, verbas de mesma espécie, inviabilizando, desta feita, atribuir preferência à alguma. A hipótese fática, pois, é singularizada. 7. Noutra linha de entendimento, sobreleva notar que a própria devedora, que atuava em causa própria, em cumprimento de sentença, ao ser intimada para pagamento dos honorários sucumbenciais a que foi condenada, objetivando satisfazer integralmente a obrigação, requereu a penhora no rosto dos próprios autos (que deu origem ao cumprimento de sentença em destaque) de seu crédito de honorários advocatícios (houve sucumbência recíproca). 8. Recurso conhecido e desprovido. 2. (Acórdão 1382292, 0727445-48.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJe: 19/11/2021.) Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Int”. Em suas razões recursais (ID 72025466), afirma que foi determinada a penhora de honorários advocatícios que pertencem à agravante, no valor de R$ 21.844,27. Alega que a verba honorária de sucumbência, a despeito de sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC. Defende a impossibilidade da penhora, conforme entendimento do STJ. Aduz que os honorários advocatícios se enquadram como verba alimentar, mas não alimentícia. Defende que não é possível a penhora de honorários para pagar honorários, conforme tema 1.153 do STJ. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula seja cancelada a determinação de penhora realizada no rosto dos autos de n.o 0701210-41.2021.8.07.0001. O preparo foi recolhido (ID 72026176). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que se trata de execução de honorários advocatícios. No curso do processo foi determinada a penhora no rosto dos autos de n.o 0701210.41.2021.8.07.0001. A devedora afirma que não pode ser efetivada a penhora, pois naquele processo estão sendo executados honorários advocatícios, sendo, portanto, verba de natureza alimentar. Em princípio, a despeito da previsão do art. 85, § 14 do CPC, a execução de honorários advocatícios não se enquadra nas exceções legais dispostas no referido art. 833, § 2o do CPC, uma vez que não se trata de prestação alimentícia, mas verba remuneratória. No julgamento do Tema repetitivo n.o 1.153 do STJ restou estabelecida a tese a seguir transcrita: “A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, § 2o DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X, do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. "No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios" (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.075.161/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022. grifei) Assim sendo, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os honorários advocatícios, apesar da sua natureza alimentar, não são passíveis de fundamentar a penhora de salário, conforme prevê o § 2o do art. 833 do CPC/2015, uma vez que não se trata de prestação alimentícia. Desse modo, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, somente seria possível a penhora de valores que excedam a 50 salários mínimos. Todavia, em decisões recentes, visando dar efetividade ao processo executivo, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, do CPC, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família. A propósito: “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022. - grifei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022. grifei) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022. grifei) No caso, verifico que está sendo penhorada a integralidade da verba de natureza alimentar, a qual é objeto de execução nos autos de n.o 0701210.41.2021.8.07.0001, o que indica, em princípio, que pode haver o comprometimento da subsistência da advogada/devedora, cuja remuneração consiste nos honorários advocatícios percebidos. Assim sendo, entendo que a questão deve ser apreciada com maior profundidade pelo colegiado, visando averiguar se é possível penhorar percentual compatível com a efetividade da execução, e, por outro lado, que garanta a sobrevivência da devedora. Esclareço, ainda, que, em juízo de cognição sumária, deve ser analisada a natureza do crédito penhorado, não podendo ser penhorada a integralidade do valor em virtude do crédito executado também ser de natureza alimentar, uma vez que haveria violação do direito da devedora. Nesse contexto, restou demonstrada, ao que tudo indica, a plausibilidade parcial do direito afirmado, o que autoriza a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora